Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ERRO MÉDICO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZADO. LAUDO PERICIAL HÍGIDO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos morais e materiais por erro médico, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. O próprio membro do Ministério Público, na instância a quo, manifestou não haver necessidade, relevância ou utilidade prática que justificasse a intervenção do Parquet na ação em curso, visto que versa sobre direitos e interesses individuais disponíveis.
3. Recurso em que é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC.
4. Não se conhece de documentos juntados em sede recursal, pois a prova somente pode ser produzida após a inicial se surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435do CPC, o que não é o caso sub judice.
5. No caso, o laudo médico pericial concluiu que a lesão do plexo braquial pode ocorrer sem ou com distocia de ombros e é um evento inesperado, muitas vezes imprevisível e que, no presente caso, não se observou falhas no atendimento médico prestado às requerentes.
6. O art. 479 do CPC prevê que o julgador apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. A desconsideração do resultado da perícia, todavia, pressupõe a existência de outros elementos idôneos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer, o que não aconteceu no caso.
7. Não houve vício na prestação dos serviços pelo hospital requerido, porquanto adotados os procedimentos recomendados para a situação da gestante no momento dos fatos, tendo prestado o atendimento necessário durante e pós-parto à genitora e sua filha.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido.